Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-47.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUESITOS ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a condenação ao pagamento das custas processuais na hipótese de indeferimento da petição inicial.
2. O recorrente sustenta que deve ser afastada sua condenação ao pagamento do montante correspondente às custas processuais. 2.1. Em relação ao assunto é conveniente observar as regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, segundo as quais o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 2.2. A condição de “vencido”, a propósito, está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 2.3. Diante desse contexto o princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. 2.4. Ocorre que no caso dos autos o próprio apelante deu causa ao ajuizamento da presente ação, tendo deixado, no entanto, de atender à determinação emanada do Juízo singular, o que resultou no indeferimento da petição inicial e na respectiva extinção do processo sem o exame do mérito. 2.5. Logo, como acertadamente ressaltou o Juízo singular, o autor deverá arcar com o pagamento das custas processuais, observados os §§ 2o e 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
3. A norma prevista no art. 5 o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
4. Pelas razões expostas, verifica-se que no caso dos autos a renda mensal recebida pelo recorrente é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos, sendo viável, portanto, o deferimento da gratuidade de justiça a seu favor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.